Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-32.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUAÇÃO DO FORNECEDOR NA CADEIA DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA EM CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva da segunda ré, ora recorrente, confunde-se com o mérito da demanda, tendo em vista que a lide versa sobre aplicação de cláusula penal decorrente de atraso na entrega de obra. Preliminar rejeitada.
2. O fato do réu, ora recorrente, não figurar como parte no contrato de compra e venda do imóvel, não o exime de responsabilização como terceiro pelo inadimplemento contratual, em face da solidariedade daqueles que atual na cadeia de produção e consumo. O protocolo de entrega do contrato (ID 13259768) e os comunicados quanto ao cronograma e à evolução da obra (ID’s 13259769, 13259770) evidenciam sua participação na cadeia de consumo, tornando-o responsável solidário pelo inadimplemento contratual, art. 7o, parágrafo único do CDC.
3. O contrato em discussão, firmado em 23.06.2012, previu entrega do imóvel para julho de 2014 (ID 13259754). No entanto, a entrega somente se deu em 17.03.2016 (ID 13259772), prazo em muito superior à tolerância de 180 dias prevista em contrato (cláusula 6.1.1 - ID 13259755).
4. Não comprovada força maior, eis que o réu não trouxe qualquer prova que evidenciasse a situação alegada, deve-se aplicar a cláusula penal prevista em contrato (6.1.1, “l” – ID 13259755, p. 5), a qual prevê multa de 0,4% do valor atualizado do contrato por mês de atraso até a expedição do habite-se.
5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.